Tribunal: STF
Processo: ARE 1326756
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3º Região, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS IN OMINADOS. ART. 557, CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORO COMPETENTE. DANO QUE ABRANGE MAIS DE UM ESTADO DE FEDERAÇÃO. LOCAL EM QUE FOI PRODUZIDA A MAIOR PARTE DOS ATOS PROBATÓRIOS. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INFORMAÇÕES SIGILOSAS ARQUIVADAS EM PASTAS PRÓPRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 151, I, CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.
    1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da respectiva fundamentação.
    2. Não houve qualquer vício sanável pelo agravo inominado, principalmente quanto ao provimento de recurso, com fundamento no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pois decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção e pelas Turmas, ser possível invocar a jurisprudência do próprio colegiado, sem qualquer ilegalidade, já que o eventual vício da decisão monocrática é passível de correção pelo órgão a que vinculado o relator, através do respectivo agravo (AgRG nos ERESP nº 862.626, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJE de 03.03.08, AgRg no Ag 712.016/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 30/9/2008 e AgRg no Ag 1145693/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 03/08/2010).
    3. A ação civil pública 0008362-77.2015.4.03.6100 foi ajuizada para aplicação de sanções previstas no artigo 12, I e III da Lei 8.429/92, em razão de suposta prática de atos ímprobos pelos réus, previstos no artigo 9° e 11 da Lei 8.429/92.
    4. A ação foi ajuizada em face de réus que, à época dos fatos, ocupavam cargo no Poder Executivo Federal de Chefe de Gabinete Regional da Presidência da República em São Paulo, Ouvidor Geral e Diretor de Hidrologia da Agência Nacional de Águas (ANA), Diretor de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agente Administrativo do Ministério da Educação e Cultura; bem como pessoas físicas e jurídicas privadas, sob alegação de (1) patrocínio de interesses dos réus particulares pelos servidores públicos réus, através da utilização das atribuições, poderes inerentes aos cargos ocupados e acesso facilitado a outros órgãos públicos, com recebimento de vantagens econômicas em troca da intermediação promovida; (2) intermediação e atuação para nomeação de determinadas pessoas para ocupar cargos públicos de confiança e cargos executivos e empresas com participação pública; (3) cumulação ilegal de cargo de gerência em empresa privada com o cargo público, assim como com o exercício de advocacia; e (4) falsificação de documentos públicos para benefício próprio e de terceiros.
    5. O Juízo a quo reconheceu "ex officio" a conexão da demanda com ação civil pública 0007616-55.2014.4.01.3400, processada perante a 17ª Vara Federal de Brasília/DF, determinando a remessa dos autos àquele Juízo.
    6. Embora a Lei 8.429/92 não preveja regra específica de competência para as ações envolvendo apuração de atos de improbidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, em casos em que tais, utiliza-se a regra de competência prevista no artigo 2° da Lei 7.347/85, como sendo o local do dano ("as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa").
    7. A utilização do local do dano como regra de fixação de competência teria por objetivo proporcionar maior efetividade no processamento, facilitando a apuração do dano e as provas.
    8. Caso em que o teor da petição inicial da ação civil pública evidencia que a quase totalidade dos supostos atos de improbidade administrativa apontados pelo Ministério Público Federal decorrem de fatos relacionados à Chefe de Gabinete Regional da Presidência da República à época, com sede funcional na cidade de São Paulo.
    9. Embora os atos também se relacionem a atos praticados por Diretores de Agências Reguladoras sediadas em Brasília/DF, o que poderia caracterizar dano ao erário de abrangência nacional, é certo que a maior parte dos réus da ação civil pública possui domicílio na cidade de São Paulo, sendo que a ação penal que apura, no âmbito criminal, os mesmos fatos discutidos, e cujas provas são utilizadas por empréstimo na ação coletiva, é processada perante o Juízo Federal Criminal de São Paulo/SP, demonstrando ser conveniente à celeridade e eficiência procedimental, bem como à facilitação de produção de provas, que a demanda civil pública seja processada e julgada perante a Subseção Judiciária de São Paulo, tal qual revela precedente do Superior Tribunal de Justiça.
    10. Cabe ressaltar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser adotada a opção do autor da ação coletiva quanto ao Juízo competente para o processamento da ação, em hipóteses em que o dano for de abrangência nacional.
    11. Nem se alegue a conexão da ação principal com a ação civil pública 0007616-55.2014.4.01.3400 em tramite na 17ª Vara Federal de Brasília/DF, pois naquele feito apura-se suposta conduta ímproba de servidores públicos e entes privados, que conduziram ao favorecimento ilegal da TECONDI - TERMINAL PARA CONTÊINERES DA MARGEM DIREITA S/A, no âmbito do processo TC012194/2002-1 perante o Tribunal de Contas da União, através da elaboração de parecer técnico favorável, que permitiu à companhia manter vigente o contrato PRES0281.1998, com a CODESP, para arrendamento de área portuária, mediante oferecimento de vantagem econômica.
    12. Embora tais fatos decorram da mesma investigação criminal em que constatados os fatos que deram origem à ação civil pública em que proferida a decisão agravada, tratam-se de fatos distintos e que não guardam qualquer relação na sua origem, identificando-se apenas pelo procedimento investigatório em que apurados, o que não é suficiente para permitir a reunião dos feitos através da conexão, inexistindo, portanto, identidade entre as causas de pedir para fins de processamento em conjunto das demandas.
    13. Cabe ressaltar que o Ministério Público Federal requereu, no âmbito da ação civil pública, o processamento da ação com segredo de Justiça apenas sobre os documentos com informações sigilosas que instruem a ação.
    14. Ocorre que a decisão agravada determinou, de forma generalizada, o sigilo processual, nos seguintes termos: "Decreto a tramitação do feito em segredo de justiça, diante da existência de documentos decorrentes da quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático dos réus, decisão que deverá ser ratificada ou revogada, total ou parcialmente, pelo juízo de destino".
    15. O segredo de Justiça na ação civil pública foi requerido pelo MPF com fundamento no sigilo que acoberta determinados documentos que, produzidos em procedimento investigatório penal, são tomados por empréstimo na ação civil pública.
    16. O fundamento da decretação do segredo, prevista no artigo 155, I do CPC, decorre da existência de documentos com conteúdo sigiloso, nos termos do artigo 1° da LC 105/2001 (sigilo bancário), artigo 198 da LC 5.172/66 (CTN) (sigilo fiscal) e artigo 8° da Lei 9.296/96 (sigilo telefônico e de informações telemáticas), o que, com razão, restringe o direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos às partes e a seus procuradores (artigo 155, parágrafo único, do CPC), como medida necessária e suficiente.
    17. Porém, não justifica a supressão do nome das partes em consulta aos dados básicos dos processos judiciais, ou a publicação de decisões, pois a decretação do segredo de Justiça tem como fundamento apenas a juntada de documentos sigilosos, restrito à vista das partes, o que, em outros casos julgados por esta Corte, com o arquivamento desses documentos sigilosos em pasta própria, tornou insubsistente a decretação do sigilo dos autos, não impedindo a publicação de decisões.
    18. Agravos inominados desprovidos.”
    Opostos embargos de declaração por Marco Antônio Negrão Martorelli e Paulo Rodrigues Vieira, não foram providos.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 5º, incisos XII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ademais, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente